Tribunal: TJBA
Processo: 8013358-97.2021.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8013358-97.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e outros (2)

Advogado(s)
:
DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA, JOAO VITOR GOMES DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA – REGIDO PELO EDITAL SAEB/02/2019. ANULAÇÃO PARCIAL DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. IRDR Nº 14 DO TJBA. VALIDADE DE QUESTÕES CONFIRMADA. ANULAÇÃO DA QUESTÃO Nº 75 POR ERRO GROSSEIRO.
SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
.

I. Caso em exame

Reexame Necessário da sentença que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por candidato ao concurso público para Soldado da Polícia Militar da Bahia – regido pelo Edital SAEB/02/2019 –, julgou parcialmente procedente o pedido para anular a questão nº 75 da prova objetiva, determinando o recálculo da nota do autor e sua reclassificação, com eventual convocação para as etapas seguintes do certame. O autor havia impugnado as questões 04, 51, 63 e 75, sob alegação de ilegalidade e incompatibilidade com o edital.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o Poder Judiciário pode anular questões de concurso público, notadamente diante de julgamento vinculante proferido no IRDR nº 14 do TJBA, que analisou as mesmas questões impugnadas no certame e concluiu pela validade das questões 04, 51 e 63 e pela nulidade da questão 75 por erro grosseiro.

III. Razões de decidir

3. Afasta-se a preliminar de litisconsórcio passivo necessário, conforme jurisprudência pacífica do STJ quanto à desnecessidade de inclusão de outros candidatos em ações dessa natureza.

4. O STF, no RE 632.853/CE (Tema 485), admite a intervenção judicial em concursos públicos apenas em casos de flagrante ilegalidade, inconstitucionalidade ou erro grosseiro.

5. O IRDR nº 14 do TJBA, de observância obrigatória (CPC, art. 985), concluiu que as questões 04, 51 e 63 da prova objetiva são compatíveis com o edital e válidas.

6. A mesma decisão reconheceu o erro grosseiro na questão nº 75, determinando sua anulação.

7. A sentença observou corretamente os parâmetros legais e jurisprudenciais, merecendo confirmação integral.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença confirmada em sede de Reexame Necessário.

Tese de julgamento:

"A validade ou nulidade de questões de concurso público deve observar as teses firmadas em IRDR, sendo inválida a questão que contenha erro grosseiro ou incompatibilidade manifesta com o edital."

"É prescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário com outros candidatos em ações que visem à anulação de questões de concurso público."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º; CPC, arts. 496, 985;

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE (Tema 485 da Repercussão Geral); TJBA, IRDR nº 14, proc. 8034581-89.2020.8.05.0000; STJ, entendimento sobre litisconsórcio passivo.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário Nº 8013358-97.2021.8.05.0080
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR
PROVIMENTO
ao Recurso Necessário e
integrar a sentença
, acolhendo as razões do Voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA